Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712647-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NORMA MARIA MALTA MACHADO RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ASTREINTES. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. NECESSÁRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. As astreintes não têm natureza condenatória, tampouco podem resultar em enriquecimento sem causa da alguma das partes. Ou seja, esta sanção tem o escopo de incentivar na parte inadimplente a vontade, ainda que forçada, cumprir uma obrigação. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não integra a coisa julgada, pois consiste em coerção indireta imposta com objetivo de fazer cumprir o julgado, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento. 3. No caso dos autos o valor cobrado é mais de quatro vezes maior que o valor da dívida principal, sendo necessária a minoração, para evitar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. A recorrente aponta violação ao artigo 537, § I, inciso I, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a minoração das astreintes, ao argumento de que não teria alcançado patamar desproporcional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 537, § I, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora quanto à desproporcionalidade do valor máximo atingido pelas astreintes é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017